Tribunal: TJDFT
Processo: 0022227-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI No 10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4o, do CPC/15.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. Deve ser mantida a r. sentença apelada que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei no 10.931/04 e o art. 70 da LUG.
5. É despicienda a intimação do Exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa. No entanto, o princípio do contraditório foi observado, tendo em vista que o d. Juízo a quo concedeu à parte a oportunidade para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a pronunciou.
6. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
7. Apelação conhecida e não provida.